Tribunal: TJES
Processo: 0032250-88.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032250-88.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTIPLUS S.A. e outros

APELADO: WATSON WALLACE CARNEIRO MACHADO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
apontando suposto vício de
omissão
no
acórdão da Primeira Câmara Cível que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação d
o
embargante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto
às teses levantadas pela parte
embargante
; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para
a
integração
pretendida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

4.
Não se verifica a existência de omissão no acórdão recorrido,
que se manifestou
expressamente
que

a alteração do regramento aplicável ao programa de fidelidade
não pode,
em desfavor

do consumidor,
alcançar situação

já consolidada sob a vigência do regramento anterior
.

6.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme jurisprudência do STJ.

7.
O
natural inconformismo do embargante quanto à conclusão alcançada pelo acórdão não serve de fundamento suficiente para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, inexistindo omissão a ser sanada nesse tocante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022;
CDC, art. 57
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 02/10/2019, DJe 09/10/2019; TJES, Embargos de Declaração Apelação nº 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18/05/2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0032250-88.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTIPLUS S.A., TAM LINHAS AEREAS S/A.
Advogado do(a) APELANTE: FABIO RIVELLI - ES23167-A
Advogados do(a) APELANTE: FABIO RIVELLI - ES23167-A, YUN KI LEE - SP131693-A
APELADO: WATSON WALLACE CARNEIRO MACHADO
Advogados do(a) APELADO: EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos
p
or
TAM Linhas Aéreas S.A.

contra o acórdão
emanado
desta e. Primeira Câmara Cível que,
por unanimidade
,
negou
provimento ao
seu
recurso de apelação.

O
recorrente maneja
os presentes
aclaratórios

apontando
suposta omissão no
acórdão

quanto
a
o caráter personalíssimo dos benefícios gerados no programa de fidelidade, fato que impossibilitaria sua transferência a terceiros.
Requer seja sanado o vício e acolhidos os embargos com efeitos infringentes para, então, reformar a sentença e julgar
im
procedentes os pedidos in
i
ciais.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste e. Sodalício:

“
[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, visto que das arguições do embargante não se verifica nenhum dos vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão recorrido externou de maneira abrangente os fundamentos que levaram o órgão julgador a concluir pelo desprovimento do recurso, considerando que a alteração do regramento aplicável ao programa de fidelidade não pode, em desfavor do consumidor, alcançar a situação já consolidada sob a vigência do regramento anterior.

Vejamos:

"
Especificamente quanto à alteração do regulamento do programa de fidelidade, por meio da qual se limitou a emissão de passagens por resgate de pontos a terceiros em até 25 (vinte e cinco) pessoas diferentes, no período de 12 (doze) meses, reputo que não há ilegalidade apriorística na referida norma, tampouco incompatibilidade com a boa-fé objetiva.

Ocorre que, conforme bem salientado pelo juízo de origem, a mencionada limitação ao direito do consumidor não pode alcançar eventual situação já consolidada sob a vigência do regramento anterior, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica, que possui esteio constitucional no art. 5°, inciso XXXVI, CRFB.

No caso dos autos, considero que o apelado apresentou provas suficientes de que acumulou os pontos necessários para a aquisição de produtos e serviços junto aos parceiros da Rede Multiplus, incluindo passagens aéreas pela apelante TAM, sob a égide do regramento anterior do programa de fidelidade administrado pelas rés.

Portanto, estando o consumidor dentro dos ditames legais de aquisição dos pontos pelo programa da rede Multiplus, o mesmo direito deve lhe ser assegurado quanto à utilização dos benefícios correspondentes, não havendo que se falar em limitação do número de passageiros para emissão de bilhetes, salvo quanto aos pontos adquiridos posteriormente à alteração regimental.
”

É
certo que o
natural inconformismo d
o
embargante
quanto à
conclusão alcançada pel
o acórdão
não serve de fundamento
suficiente
para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios,
inexistindo omissão
ou contradição
a ser
em
sanada
s

ness
a oportunidade
.

Rememoro,
por fim,
que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente quanto aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada
(
STJ,
EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019).

Por todo o
exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios opostos.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a
s
multa
s
prevista
s
no artigo 81
e/
ou
no
artigo 1.026, §2
°
, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.